Tribunal: TCU
Processo: 019.376/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 786/2022-TCU-Plenário Trata-se de denúncia de autoria da ora recorrente, acerca de possíveis irregularidades na expedição de normativos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e, especialmente, da Resolução INPI n.o 241, de 2019, e da Portaria INPI n.o 21, de 2020, em suposto desacordo com a legislação vigente e, notadamente, em contraste com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Justiça Federal de 2a Instância. Considerando que, ao apreciar o feito por intermédio do Acórdão 53/2022-TCU-Plenário , este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, o denunciante ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que não existe para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Serur, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.376/2021-9 (PEDIDO DE REEXAME EM DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: identidade preservada em sintonia com o artigo 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.